Tribunal: TJBA
Processo: 8012246-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012246-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CELSINA MARIA MOREIRA PINTO GOMES DA ROCHA REIS

Advogado(s)
:
PAULA DANTAS REGO, PEDRO HERSEN DE ALMEIDA SOARES GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTO SOBRE PROVENTOS DE PENSIONISTA. FUNPREV. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO. EC 41/2003. CONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO VINCULANTE DO STF NAS ADIs 3.105 E 3.128. DECISÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CASSAÇÃO DE ACÓRDÃO ANTERIOR. REJULGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Novo julgamento determinado pelo STF na RCL 82.838. Inexistência de direito adquirido à isenção de contribuição previdenciária após a EC 41/2003, conforme orientação firmada nas ADIs 3.105 e 3.128.

2. Validade dos descontos.

3. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8012246-34.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
CELSINA MARIA MOREIRA PINTO GOMES DA ROCHA REIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 14 de Julho de 2025.